Tribunal: TJMT
Processo: 1004296-86.2019.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004296-86.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELI MARQUES PEREIRA - CPF: 019.650.201-27 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONTA SALÁRIO - PROVA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - COBRANÇAS LEGÍTIMAS - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a expressa anuência do consumidor na contratação dos serviços onerosos ofertados pelo requerido, não há ilegalidade na cobrança pelos serviços prestados.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar a título de danos morais e materiais, bem como declaração de inexistência dos débitos.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020